Tribunal: STF
Processo: AI 146912
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
X VALORAÇÃO. IMPOSSIVEL E CONFUNDIR ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS
RELATADOS NA DECISÃO PROFERIDA COM A VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS
PROBATORIOS DOS AUTOS, SEMPRE A PRESSUPOR O EXAME DESTES. PERQUIRE-SE
O CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO EM UM DOS PERMISSIVOS CONSTITUCIONAIS
A PARTIR DA MOLDURA FATICA DELINEADA SOBERANAMENTE PELA CORTE DE
ORIGEM. NISTO ESTA A ESSENCIA DA ATUAÇÃO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA.